Tribunal: TJES
Processo: 0005496-16.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005496-16.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERNANDES MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO, PARA A FIGURA DO
ART. 28 DA Lei 11343/06.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA O CONSUMO PESSOAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DO TRÁFICO DE DROGAS
BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
DOSIMETRIA

Pleito de redução da Pena-base para o mínimo legal
.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. ANTECEDENTES MACULADOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, DADO O AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DE VETORES.
FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
REVISÃO. 1/6
DA PENA-BASE. PRECEDENTE.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Impossibilidade de desclassificação do delito,
pois
não
foi
demonstrado que
a destinação da droga
era
o exclusivo consumo pessoal.

2
.
M
aterialidade
e autoria
do tráfico de drogas
comprovada
s
pelo boletim
de ocorrência
, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante,
indicando o contexto de mercancia. Precedente do STJ.

3
.
Negativados os
antecedentes,
não prospera a pretensão de a
plicação da pena-base no mínimo legal.

4.

A
fast
ada

a avaliação
desfavorável
dos vetoriais da
culpabilidade, personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
na 1ª fase da d
osim
et
ri
a, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

5
.
A
jurisprudência
do
Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante, ou de diminuição para cada atenuante, deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior, ou a redução inferior, à fração paradigma, estar concretamente fundamentado. Precedente do STJ.

6
.
A
reincidência

não foi reconhecida na sentença.
Desse modo, carece de interesse, o pleito de afastamento, da citada
agravante.

7.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005496-16.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR FERNANDES MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
VITOR FERNANDES MATEUS
,
irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Guarapari/
ES (fls.
56/64
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 0
8
(
oito
) anos
e

0
6
(
seis
) meses
de reclusão,
em regime inicial de cumprimento
fechado,
e pagamento de
900
(
novecentos
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual
p
ostula, em suas razões, pela
desclassificação

do crime,
para a figura d
a
posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Alternativamente,
requer a fixação da pena-
base

no
mínimo legal,
aplicação da atenuante da
menoridade
, no patamar de 1/6 da pena-base, e decote da agravante da
reincidência

(fls.
7
2/83
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na madrugada de 29/12/2021
, policiais milit
ares
em patrulhamento,

receberam informação de um transeunte, de que havia três indivíduos traficando,
n
a Rua
Presidente Ju
s
celino Kubitschek de Oliveira, em frente
à

Farmácia União e à
Unidade de Saúde M
á
rio Sérgio Pereira, Guarapari/ES,
e que um deles estava portando arma de fogo.

No local indicado, conhecido
pelo
intenso tráfico de drogas, os policiais a
bordaram os
indivíduos,
e, realizada busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha na posse de VITOR FERNANDES MATEUS, bem como a quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais).

Dentro de uma lixeira, próxima de VITOR, foram arrecadados 02 (dois) pinos de cocaína, e 31 (trinta e uma) pedras de
crack.

Com Evaldo Soares Simão da Silva, foi encontrada a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) em dinheiro, e com Gelson dos Santos Dias, nada foi encontrado.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de
desclassificação
,
não vejo como prover o recurso, uma vez que
os elementos probatórios
(documentais
e orais
), afastam a alegação
d
e que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Ademais,
não foram a
rrecadados
, em poder do réu, petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que
VITOR
estava, n
aquele
local, exercendo
a mercancia.

Com efeito, a

materialidade
d
o crime de tráfico de drogas
restou comprovada
n
o boletim
unificado nº
46683922

(fls.
03/07 do IP
), auto de apreensão (fl
s
.
23/24 do IP
),
auto de constatação (fl.
25 do IP
),
e laudo químico toxicológico (fls.
3
4/35
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações do
informante Gelson dos Santos Dias, que informou ter ido ao local para comprar entorpecentes de VITOR (link de fl. 55).

Já os
policia
i
s militares,
Maicon Souza dos Santos
, e
André Silva de Oliveira
, indica
ram, em suas declarações,
que,
o ora recorrente
,
estava
em
contexto indicativo da mercancia

(fls.
08/09
,

e
link de f
l.
55
).

N
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente.

Outrossim
, nos termos da orientação jurisprudencial
firmada no C. STJ,
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

N
essa medida,
não
prospera a
tese desclassificatória
.

Sobre a pena-base
,
a
defesa postula pelo
redimensionamento da pena,

para o
mínimo legal,
argumentando que,
o Magistrado, utilizou expressões genéricas, para valorar, negativamente,
as circunstâncias judiciais do artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
1
.

Pois bem.

C
onsta que,
ao analisar os vetores do art. 59 do Código Penal, na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado entendeu por negativar
os vetores da
culpabilidade,

antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime,

o que resultou na aplicação de pena mais severa que a mínima (09 anos e 06 meses de reclusão, e 1.000 dias-multa)
.

Sobre a
culpabilidade
, consignou ser
“muito grave, vez que (o réu) trazia
consigo e vendia quantidade e variedade de drogas, sendo perfeita
m
ente poss
íve
l exigir-lhe u
m
comportamento diverso do realizado”.

Contudo, n
ão identifiquei
extrapolação
à culpabilidade normal, relativa aos que cometem o tráfico ilícito de drogas,
tampouco
a quantidade apreendida, se revelou expressiva (
01 bucha de maconha, 02 pinos de cocaína, e 31 pedras de
crack
).
Por tal razão, a negativação de tal vetor, deve ser afastada.

Quanto aos
antecedentes
, foram
acertadamente considerados maculados, considerando a existência de condenação transitada em julgado, nos autos nº 0000158-69.2020.8.08.0062.

Negativada, ainda,
a circunstância judicial da
personalidade,
que
o Magistrado
considerou ser “voltada para a prática
de delitos
”.

Afasto a negativação atribuída a tal vetor, considerando
o entendimento,
firmado no STJ,
de que
“as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018).”
(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento:
02/02/2021,
T6, DJe 09/02/2021).

Já quanto a
o
s
motivos do crime,
foram considerados como desfavoráveis, dado o

“
e
sp
í
rito

de

ganânci
a”

e a
“insegurança gerada no seio social”,

elementos que não
constituem fundamento idôneo para valoração negativa da referida circunstância judicial,
dado que, há
entendimento
jurisprudencial sedimentado, no âmbito do C. STJ, de
que a cobiça, ganância, e intenção de obter lucro fácil, constitu
em
elementar
es
do tipo penal de tráfico de drogas.

Avançando, sobre
as

circunstâncias,

consignou o
Magistrado
que

“o acusado vendia, guardava e
trazia consigo drogas em via p
ública
, pr
ó
ximo a u
m
estabelecimento comercial e u
ma
unidade de sa
úde
, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas”,

fundamentação que não justifica o agravamento da pena-base,
em especial, porque o crime foi praticado durante a madrugada, quando os estabelecimentos citados estavam fechados,
e não havia circulação de pedest
r
es.

Por fim,
sobre as
consequências
, consignou o Juiz que
“o crime é de perigo abstrato, e toda a coletividade é ofendida”,
valoração que deve ser considerada como
neutra.

Assim,
devidamente fundamentada,
tão somente, a
negativa
ção
do vetor
dos
antecedentes,
razão pela qual afasto
a avaliação
desfavorável
dos vetoriais da
culpabilidade, personalidade,
motivos, circunstâncias
e
consequências do crime.

Via reflexa,
não

prospera
o pleito de aplicação da pena mínima, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Contudo,
impõe-se a readequação da pena-base,
dado o decote da avaliação negativa de vetores judiciais
.

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
em consonância com a jurisprudência d
o
c.
STJ,
adoto
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima,
em abstrato, cominadas ao crime
,
que no caso
do tráfico de drogas
,
equivale a 0
1
(
um
) ano e 03 (três) meses
de reclusão, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
,
para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 20/
0
3/2023,
DJe de 27/
0
3/2023).

Indo adiante,

c
om relação à
valoração da
a
tenuante da menoridade relativa
,
merece
acolhida
a pretensão recursal.

Consta que,
com o
reconhecimento da
a
tenuante da menoridade relativa, o
Magistrad
o
sentenciante
reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Porém
,
a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023,
DJe de 17/3/2023).

Nessa medida
,
a
atenuante da menoridade relativa, incidirá à razão de 1
/6 (um sexto)
da pena-base.

Por fim, sobre a
reincidência
,

verifico que não foi reconhecida na sentença.

Desse modo,
carece de interesse,
o pleito de afastamento, da citada
agravante.

Passo a redimensionar a pena:

1ª fase:
C
onsiderando
a negativação de
0
1
(
um
a
) circunstância do art
igo
59,
caput
,
do CP
(
antecedentes
)
,

fixo a pena-base em

0
6
(
seis
) anos e 03 (três) meses de reclusão, e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa.

2ª fase:
Presente a
atenuante
da
menoridade relativa, reduzo a pena à razão de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.
Ausentes agravantes.

3ª fase:
A
usentes causas de aumento ou de diminuição,
torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
,
à razão mínima.

Fixo o regime
semi
a
berto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do Código Penal.

Incabível a
substituição das penas privativas de liberdade, por restritivas de direitos,
pois
o
ré
u
foi condenad
o
a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo, insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena imposta, para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.